Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RevCrim 0740175-23.2023.8.07.0000 D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no AREsp 2.631.921 - DF (ID 63004586). Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator